Tribunal: TJDFT
Processo: 0753407-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INTEGRAL EM INSTITUIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE O PAGAMENTO DE UM VALOR DIÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRIVADO. AUSÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENOR DO QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A Lei n. 12.153/2009 dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
2. Aplica-se subsidiariamente a esta lei o disposto na Lei n. 9.099/1995, que, por sua vez, delimita em seu art. 3o a competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade.
3. Ausente a alta complexidade da causa originária (cujo escopo é o cumprimento da Lei Federal 8.742/93) e o proveito econômico almejado é menor que 60 (sessenta) salários mínimos, o que se revela compatível com a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não se enquadra o feito na exceção prevista no art. 2°, § 1o da Lei n. 12.153/09.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF.